Tribunal: TJES
Processo: 5028244-45.2021.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Escolaridade; Abuso de Poder; Comunicação Social
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028244-45.2021.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: D. S. C.
PARTE RE: DIRETOR DO CEEJA - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE VITORIA-ES e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO

Consoante relatado, trata-se de remessa necessária no bojo de mandado de segurança impetrado pela menor identificada nos autos em face de ato que impediu sua submissão ao supletivo com a fim de obter o certificado de conclusão de ensino médio.

Narrou que obteve aprovação no vestibular da Faculdade de Direito de Vitória contudo sua idade inferior a dezoito anos obstou sua conclusão antecipada do ensino regular.

A sentença (id. 3244481), confirmou a liminar e concedeu a segurança almejada autorizando sua submissão ao exame de suplência.

Transcorrido o prazo recursal sem interposição de apelo voluntários, os autos vieram a esta instância para reexame necessário.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da sentença.

Eminentes Desembargadores, o direito à educação é considerado um dos direitos sociais mais expressivos:

“[...] surgiu recentemente nos textos constitucionais. Os títulos sobre ordem econômica e social, educação e cultura revelam a tendência das Constituições em favor de um Estado social. Esta clara opção constitucional faz deste ordenamento econômico e cultural um dos mais importantes títulos das novas Constituições, assinalando o advento de um novo modelo de Estado, tendo como valor-fim a justiça social e a cultura, numa democracia pluralista exigida pela sociedade de massas do século XX.” (PINTO FERREIRA, “Educação e Constituinte”, “in” Revista de Informação Legislativa, vol. 92/171-173)

Esta prerrogativa constitucional é garantida a todos, especialmente às crianças, conforme dispõe a CFRB:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) determina que “o acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo.” (art. 5º,
caput
).

Por sua vez, a mesma legislação mencionada garante para os maiores de dezoito anos exames supletivos, habilitando os alunos para prosseguimento de estudos em caráter regular, conforme artigo 38, II sem, contudo, descurar que os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames (§1º do mesmo artigo).

Pois bem.

Em 1º de agosto de 2018 o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ADPF 292, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República contra duas normas do Conselho Nacional da Educação (CNE), prevaleceu o entendimento vinculante do ministro-relator Luiz Fux de que as exigências de idade mínima e marco temporal previstas nas resoluções do CNE foram precedidas de ampla participação técnica e social e não violam os princípios da isonomia e da proporcionalidade, nem o acesso à educação, vejamos:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTS. 2º E 3º DA RESOLUÇÃO 1, DE 14 DE JANEIRO DE 2010, E ARTS. 2º A 4º DA RESOLUÇÃO 6, DE 20 DE OUTUBRO DE 2010, DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (CEB) DO CONSELHO NACIONAL DA EDUCAÇÃO (CNE). ALEGAÇÃO DE OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. CORTE ETÁRIO PARA MATRÍCULA NO ENSINO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONALIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRECEITO DA ACESSIBILIDADE À EDUCAÇÃO INFANTIL. NÃO OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. CRITÉRIO DEFINIDO COM AMPLA PARTICIPAÇÃO TÉCNICA E SOCIAL. GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. As Resoluções CNE/CEB nº 1/2010 e 6/2010, ao estabelecerem um critério único e objetivo para o ingresso às séries iniciais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da criança que tenha, respectivamente, quatro e seis anos de idade, completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, não violam os princípios da isonomia, da proporcionalidade e do acesso à educação. 2. A efetividade das normas consagradoras do direito à educação encontrou suporte nas alterações promovidas pelo constituinte derivado, por meio das Emendas Constitucionais nº 53/2006 e 59/2009, que ampliaram a educação obrigatória a partir dos quatro anos de idade e substituiram o critério da etapa de ensino pelo critério da idade do aluno. 3. A democratização do acesso à leitura, à escrita e ao conhecimento, na primeira infância, acarreta diversos benefícios individuais e sociais, como melhores resultados no desempenho acadêmico, produtividade econômica, cidadania responsável e combate à miséria intelectual intergeracional. 4. A faixa etária não é estabelecida entre as etapas do sistema de ensino porque o que importa é que à criança entre quatro e dezessete anos seja assegurado o acesso à educação, de acordo com sua capacidade, o que não gera inconstitucionalidade na regulamentação da transição entre as etapas de ensino (art. 208, I e IV, da CRFB). 5. Cabe ao poder público desenhar as políticas educacionais conforme sua expertise, estabelecidas as balizas pretendidas pelo constituinte. 5.1 A uniformização da política instituída visa a permitir um percurso escolar contínuo entre os diversos sistemas de ensino e, consoante refletem diversos estudos pedagógicos específicos, permite à criança vivenciar cada etapa de acordo com sua faixa etária. 5.2 Os critérios universalizáveis para o ingresso no ensino fundamental, de cunho impessoal e genérico, são imperiosos em sede de política pública. 5.3 É que a tomada de decisão baseada em regras considera a possibilidade de erros de subinclusão e sobreinclusão e prestigia a teoria da segunda melhor opção (second best), que preserva as virtudes de certeza, segurança, previsibilidade, eficiência, separação de poderes e prevenção de erros de decisão. 6. O corte etário, mercê de não ser a única solução constitucionalmente possível, insere-se no espaço de conformação do administrador, sobretudo em razão da expertise do Conselho Nacional de Educação e de as resoluções terem sido expedidas com ampla participação técnica e social, em respeito à gestão democrática do ensino público (art. 206, VI, da CRFB). 7. As regras objetivas encerram notável segurança jurídica, por isso que a expressão “completos” é inerente a qualquer referência etária, sem que o esforço exegético de se complementar o que já está semanticamente definido possa desvirtuar a objetivação decorrente do emprego de número. 8. O acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um, pode justificar o afastamento da regra em casos bastante excepcionais, a critério exclusivo da equipe pedagógica diretamente responsável pelo aluno, o que se mostra consentâneo com a “valorização dos profissionais da educação escolar” (art. 208, V, da CRFB e art. 206, V, da CRFB) e o apreço à pluralidade de níveis cognitivo-comportamentais em sala de aula. 9. In casu, não se faz necessário verificar a compatibilidade das resoluções expedidas pela Câmara de Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional da Educação (CNE) com nenhuma outra norma infraconstitucional, senão diretamente com os parâmetros constitucionais de controle, sendo certo que os dispositivos legais a que fazem remissão apenas atribuem ao Poder Executivo poderes normativos para disciplinar o tema. 10. Pedido improcedente. (ADPF 292, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 24-07-2020 PUBLIC 27-07-2020)

Ocorre que no caso em análise foi concedida liminar para fins de determinar a submissão ao supletivo, como se verifica no id. 3244466. Sendo assim, não me parece razoável reverter a situação consumada, haja vista que a modificação da sentença importaria em retrocesso da jovem em sua vida escolar, obrigando-o a repetir pelo menos dois semestres já cursados na faculdade de Direito, o que implicaria em inegáveis prejuízos para o aprendizado dela.

Dito isto, a despeito do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 292 de que a fixação de marco temporal e idade mínima pelas resoluções do Conselho Nacional de Ensino não violam os princípios da isonomia e da proporcionalidade, nem restringem o direito constitucional de acesso à educação, tenho por mim que,
neste caso específico e de forma excepcional
, a inadmissão de matrícula da jovem importaria em violação ao princípio da razoabilidade, consoante precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se Remessa Necessária n. 027170000411, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

Não é demais lembrar, como a própria magistrada monocrática realizou é esperado que a evolução acadêmica evolua a partir da capacidade individual de cada aluno, privilegiando a aptidão em detrimento do fator etário.

Por tudo quanto dito, CONHEÇO da remessa necessária para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. LEI Nº 9.394/1996. ADPF 292. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA.

I - O Direito à Educação é uma prerrogativa constitucional garantida a todos, conforme dispõe a CFRB nos artigos 205, 208 e 227.

II - A Lei nº 9.394/1996 determina que “o acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo.” (art. 5º, caput)

III - Em 1º de agosto de 2018 o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ADPF 292, prevaleceu o entendimento do ministro-relator Luiz Fux de que as exigências de idade mínima e marco temporal previstas nas resoluções do Conselho Nacional de Educação foram precedidas de ampla participação técnica e social e não violam os princípios da isonomia e da proporcionalidade, nem o acesso à educação.

IV - Ocorre que no caso em análise foi concedida liminar para fins de determinar a submissão ao supletivo, como se verifica no id. 3244466. Sendo assim, não me parece razoável reverter a situação consumada, haja vista que a modificação da sentença importaria em retrocesso da jovem em sua vida escolar, obrigando-o a repetir pelo menos dois semestres já cursados na faculdade de Direito, o que implicaria em inegáveis prejuízos para o aprendizado dela.

V - Remessa conhecida e sentença mantida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer da remessa necessária e manter a sentença, nos termos do voto do Relator.